Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA ARBITRAL. PRAZO DECADENCIAL. 90 DIAS. LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
1. A celeuma recursal reside em verificar se é possível a inclusão dos litisconsortes necessários no polo passivo da demanda após o transcurso do prazo decadencial.
2. Como bem ressaltado pelo Juízo a quo, se constata a ocorrência de litisconsórcio necessário, na medida em que todas as partes que participaram do procedimento arbitral devem figurar no polo passivo da ação anulatória, pois a sentença que dela resultar poderá atingi-las diretamente.
3. Cuida-se de ação anulatória em face de sentença arbitral. Na inicial, a parte autora não incluiu todos os litisconsortes necessários, ou seja, todas as partes que participaram do procedimento arbitral e foram atingidas pela sentença, de modo que a ação de origem não impediu o transcurso do prazo decadencial de 90 (noventa) dias, ante a ausência de condição de prosseguibilidade. Nesta senda, operada a decadência, o polo passivo não mais comporta a inclusão dos demais litisconsortes necessários.
4. Recurso conhecido e provido.